Tribunal: TJSP
Processo: 1002143-23.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002143-23.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-23.2019.8.26.0472 -Voto no
2
Apelação Civil no 1002143-23.2019.8.26.0472
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33841)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora em face da fornecedora
Fatos
controvertidos em resposta
Ausência de prova
cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos
elétricos dos segurados Conclusões unilaterais
Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos
na
esfera
administrativa

Resolução
414/2010 da ANEEL
Nexo de causalidade não
demonstrado Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELEKTRO REDES S/A (fls. 502/517) contra r. sentença de fls. 494/499, proferida
pelo MM. Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Porto Ferreira, Dr. Rayan
Vasconcelos Bezerra, que julgou procedente o pedido deduzido por ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, para condenar a apelante, em regresso, a
indenizar no valor de R$ 2.434,90, atualizado desde o desembolso e acrescido de
juros desde o evento.
A apelante discorre sobre as distinções entre o
contrato de seguro e o de fornecimento de energia elétrica. Nega haja prova do
nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o prejuízo. Faz referência à
Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL. Questiona os documentos unilaterais reunidos. Nega a falha na
prestação do serviço. Recusa a presença dos requisitos para a responsabilidade.
Refuta haja relação de consumo. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 523/556, pelo não conhecimento
e não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-23.2019.8.26.0472 -Voto no
3
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
E, diferentemente do entendimento manifestado pela
apelada em contrarrazões, o recurso de apelação traz as razões do
inconformismo em relação à r. sentença, com exposição das razões do pedido de
sua reforma, como exige o art. 1.010, incisos III, do Código de Processo Civil.
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço
do recurso e dou-lhe provimento.
Na qualidade de seguradora, a apelada firmou contrato
de seguro com Claudemira Carvalho Moraes, apresentando cobertura específica
para danos elétricos.
A segurada noticiou a ocorrência de danos a
equipamentos de sua propriedade. O fato ensejou indenização por parte da
apelada, a qual, por meio da presente ação regressiva, pretende obter o
ressarcimento do prejuízo econômico suportado.
Não vislumbro, do conjunto probatório reunido,
demonstração cabal a respeito da causa dos defeitos dos aparelhos de
propriedade da segurada.
Os documentos de fls. 52/54 e 58/80, aviso de sinistro
e relatório final de regulação, não se prestam a tanto, já que elaborados
unilateralmente, sem a participação da apelante.
Ademais, constou do referido laudo: “De acordo com
informações da Sra. Claudemira, segurada, no dia 28/02/2017, por volta das
17:00 horas, chuvas com raios do risco e oscilações de energia provocaram a
inoperância de equipamentos em sua residência” (fls. 58).
Os orçamentos das ordens de serviços de fls. 55/57
são unilaterais. Neles há informação de que os equipamentos foram “danificados
após queda de raio”, conforme relato da segurada, “não informando as causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-23.2019.8.26.0472 -Voto no
4
dos danos”, como bem observou o relatório final de regulação, à fl. 58.
A regulação do sinistro realizada exclusivamente pela
apelada, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a demonstrar a
causa e o nexo entre a prestação de serviço e os danos suportados pelos
segurados, circunstâncias indispensáveis para identificar a apelante como
responsável e consequentemente para o exercício do direito de regresso.
Oportunizada a especificação de provas, a apelada
requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 489/493).
A apelante negou o vício na prestação do serviço (fls.
98/115), reunindo cópia dos registros eletrônicos de seu sistema que negam a
ocorrência de perturbação no sistema elétrico que atende a unidades
consumidora da segurada, bem como laudo técnico (fls. 134/138).
Requereu a produção de prova técnica, que restou
prejudicada, na medida em que não foram preservados os bens sinistrados.
Observo, ainda, não existir notícia de que a apelante
tenha sido comunicada administrativamente sobre os fatos ocorridos, nos termos
do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que pudesse tomar
conhecimento do fato e suas especificidades, seja para avaliar in loco os danos
alegados e a situação técnica da rede elétrica interna e externa do imóvel
segurado, seja para reparar o alegado prejuízo no prazo previsto na referida
resolução, caso realmente constatada a falha na prestação do serviço.
Pontuo que a notificação reunida foi feita muito tempo
depois do próprio pagamento do capital segurado (fls. 86/87).
Diante de tais circunstâncias, em que pese o
entendimento do MM. Juízo a quo, reputo não comprovado o nexo de
causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço e os prejuízos
suportados pela segurada.
Assim, falta pressuposto para a responsabilização,
consequentemente para o exercício do direito de regresso pretendido pela
apelada, cabendo a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente o pedido deduzido pela apelada em face da apelante, condenada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-23.2019.8.26.0472 -Voto no
5
aquela no pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator